Tribunal: TJSP
Processo: 2065426-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO MANDAMENTAL ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar.

2. Prolação de sentença na ação mandamental originária.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO MANDAMENTAL ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar.

2. Prolação de sentença na ação mandamental originária. Perda do objeto do agravo de instrumento.

3. Recurso prejudicado.